Tribunal: TJDFT
Processo: 0720409-38.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS DECORRENTES DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Gratuidade de justiça deferida, tendo em vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos.

2. Insurge-se a parte autora/recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a pagá-la a quantia de R$ 559,66 (quinhentos e cinquenta e nove reais e sessenta e seis centavos), corrigida monetariamente desde a data do depósito, em 12/03/2020, e acrescida dos juros legais a contar da citação, a título de repetição em dobro.

3. A parte autora explana que o ponto de discordância da sentença surge apenas ao não reconhecimento do dano moral. Aponta o fato de, no dia 04/02/2020, a requerente ter solicitado seu cadastramento e inclusão na rede banco safra, para adquirir uma máquina Safrapay bluetooth, com aplicativo Pay mobile, onde escolheu o plano “Receba seu dinheiro em 01 dia”, inclusos conta digital, chip e planos de dados grátis, com garantia 03 anos, e aluguel grátis. Alega ter escolhido o pacote “SafraPay”, com meta de venda mensal de R$1.000, 00. Expõe que, uma vez efetuada venda no valor de R$ 1.500, 00, a solicitação de antecipação gerou o valor de R$ 996, 97(novecentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos), bem distante da taxa de 4,9% ao mês. Aduz ter apresentado diversas reclamações à requerida, contudo, não obteve sucesso no cumprimento do contrato, o que lhe ocasionou dano moral.

4. Em sede de contrarrazões, a ré defende que a parte autora não logrou comprovar as suas alegações.

5. Inicialmente, haja vista a presença da vulnerabilidade técnica e econômica da parte autora/recorrida, aplicam-se as normas protetivas do CDC à demanda em pauta. Precedentes: I. STJ - AgRg no REsp 1.149.195/PR, Relator Ministro SIDNEI BENETI, julgado em 25/06/2013. II. TJDFT- Acórdão 1078167, 07182121820178070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2018, publicado no DJE: 8/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.

6. Contudo, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a cobrança indevida não acarreta, por si só, dano moral objetivo, in re ipsa, na medida em que não ofende direito da personalidade. A configuração do dano moral dependerá da consideração de peculiaridades do caso concreto, a serem alegadas e comprovadas nos autos. Precedente: (REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016).

7. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF).

8. Inexiste nos autos comprovação de que os fatos narrados na inicial tenham causado descontrole financeiro ou transtornos excessivos aptos a ofender atributos da personalidade.

9. Destarte, não se verifica, no cenário em evidência, fato constitutivo suficiente à reparação por danos morais.

10. Irretocável a sentença vergastada.

11. Recurso conhecido e improvido.

12. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.